Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704936-49.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO CESAR GONCALVES DA PAIXAO APELADO: JORGE DE DEUS CUNHA D E C I S Ã O Embargos à execução propostos por CLAUDIO CESAR GONCALVES DA PAIXAO opostos como meio de defesa em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com a cobrança de encargos locatícios, em fase de conhecimento, ajuizada por JORGE DE DEUS CUNHA. Interposta a presente apelação por CLAUDIO CESAR GONCALVES DA PAIXAO (parte autora) contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de interesse de agir, evidenciada pela inadequação da via eleita, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de embargos à execução processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o feito principal versa sobre ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com a cobrança de encargos locatícios, ainda na fase de conhecimento. Os embargos à execução traduzem, como se sabe, expediente defensivo manejável em face das execuções em geral. O art. 17 do Código de Processo Civil, por sua vez, condiciona o exercício do direito de ação à configuração da legitimidade e do interesse processual. A última das mencionadas condições de procedibilidade subdivide-se no trinômio necessidade, utilidade e adequação. Patenteia-se a necessidade quando, diante da resistência da parte ex adversa, o bem da vida só puder ser alcançado mediante a tutela jurisdicional. A utilidade se faz presente nos casos em que o provimento jurisdicional, em uma avaliação superficial, realizada no início da relação processual, venha a mostrar-se potencialmente proveitoso ao autor da demanda. Por fim, a adequação nada mais é do que o manuseio da medida judicial adequada à satisfação do direito. O caso dos autos peca pela inadequação da via eleita. Isso, por serem os embargos à execução uma medida processual específica posta à disposição do executado para o questionamento da validade ou regularidade da execução, tendo, por objetivo primordial, a suspensão ou a extinção do feito executivo. A contestação, por outro lado, é a peça processual por meio da qual o réu pode esgrimir a sua defesa e impugnar os argumentos apresentados pelo autor na petição inicial. Por meio da contestação, o réu pode alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, bem como apresentar as suas próprias alegações e provas. Era essa, à toda evidência, a medida cabível na espécie. Tem-se, no caso, uma situação clara de ausência de interesse de agir. Assim, ausente tal condição genérica de procedibilidade, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). (...) Argumenta a parte apelante, em síntese: a) “nos autos da referida ação de despejo – 0702939- 31.2023.8.07.0002 – 2o Vara Cível de Brazlândia – DF, o douto juiz ao receber a inicial, proferiu decisão determinando ao ora apelante a purgação da mora, bem como determinando que depositasse em juízo o valor dos aluguéis reclamados no feito, sob pena de rescisão do contrato de aluguel. (...) Dessa forma, o apelante opôs embargos à execução, o que foi extinto sem resolução do mérito pelo douto magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, e sustentando que a peça cabível devia ser contestação. O apelante opôs embargos de declaração, requerendo o recebimento dos embargos à execução como contestação pelo princípio da fungibilidade, tendo em vista que a decisão proferida pelo douto magistrado deixou dúvidas quanto ao manejo da peça devida. A decisão foi mantida”; b) “os referidos valores de alugueres supostamente inadimplidos são decorrentes do contrato de aluguel verbal, ou seja, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 inciso VIII do Código de Processo Civil. Dessa forma, a cobrança dos valores de aluguel, decorrente de contrato de aluguel em regra prescindem de dilação probatória, tendo em vista que o contrato, ainda que somente verbal é um título executivo extrajudicial”; c) “ademais, a decisão do douto Julgador de piso não deixou claro que a citação do réu era para apresentar contestação, ao contrário determinou a purgação da mora, o que é de praxe de procedimento especial de execução”; d) “considerando ainda a sentença atacada, visto a interpretação da decisão de citação, como pagamento e purgação da mora (pois descrita nestes termos), e o manejo dos embargos à execução, invés de contestação como instrui a sentença, entende o apelante que os embargos poderia ser recebido pelo princípio da fungibilidade como contestação. O novo CPC trouxe o princípio da fungibilidade, consistente na possibilidade de admissão de um recurso por outro. Em que pese não se tratar os embargos à execução de um recurso, o art. 277 trouxe o princípio da fungibilidade como corolário do princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade, e do princípio do aproveitamento dos atos processuais, como foco na segurança jurídica e celeridade processual”; e) “considerando que os embargos à execução trouxe em seu conteúdo toda a manifestação de defesa própria da contestação, é plenamente possível pelo princípio da fungibilidade, economia e celeridade processual o recebimento dos embargos à execução como contestação no feito, nos termos do art. 277, considerando que alcança a finalidade e não há erro grosseiro passível de nulidade, porquanto a decisão proferido pelo douto magistrado na citação do apelante não deixou claro qual o procedimento, visto a determinação para purgação da mora e não de apresentação de defesa em contestação”. Por isso, pede a concessão da gratuidade da justiça, e que seja reformada a sentença, e “reconhecido os embargos à execução como contestação, como mera irregularidade sanável, pois devidamente protocolado tempestivamente, bem como a decisão nos autos de ação de despejo deixou dúvida razoável que justifica a apresentação da peça processual protocolada pela parte embargante”. Em sede de contrarrazões, a parte apelada (JORGE DE DEUS CUNHA) refuta as alegações, alegando, em síntese: a) ausência de preparo e deserção do recurso; b) “a citação ocorrida nos autos do processo principal, sob no 0702939-31.2023.8.07.0002 foi plenamente válida, não se falando em dubiedade de interpretação”; c) “apesar de ter sido invocado o Princípio da Fungibilidade, o pleito não merece guarida, haja vista que o STJ entende que o princípio da fungibilidade é aplicável somente em casos de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, além da inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal”; d) “os autos em epígrafe não se trata de uma execução, portanto, não há de se falar em Embargos à Execução. O erro entre uma petição com intenções contestatórias e uma petição de embargos, é no mínimo grotesco”; e) “requer a condenação do Recorrente a multa por Litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do Art. 81 do CPC”. É o relatório. A parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, pois formulou pedido de gratuidade da justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Ela (a gratuidade de Justiça) somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte apelante juntou em inicial declaração de hipossuficiência (id 58483472) e comprovante de renda de setembro de 2023 (id 58483473). Do contracheque juntado, extrai-se que a parte autora aufere rendimentos superiores a R$12.000,00 (doze mil reais). Além disso, a parte recorrente optou por não juntar outros comprovantes de despesas. Concluo, por ora, que a parte recorrente não comprovou suficientemente fazer jus à gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 99, §7o), sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007). Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator